Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-65.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015667-65.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIDNEI SILVA LIMA - CPF: 887.980.112-00 (RECORRIDO), MERENILDA ALVES BAZAN LARA - CPF: 002.288.401-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO AO DECRETO PRISIONAL –
CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS PROTETIVAS E DAS DEMAIS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – TRANSCURSO DE TEMPO QUE EXTIRPOU A SITUAÇÃO DE PERIGO E TORNOU INADEQUADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, MÁXIME ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS APONTANDO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS CONSTATADAS NO CASO CONCRETO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Transcorrido mais de 12 (doze) meses da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que concedeu o pedido de liberdade provisória sem o pagamento de fiança ao acusado
Sidinei Silva Lima
,
mediante cumprimento de medidas cautelares (id. 19831484).

Inconformado com os termos da decisão proferida, o
Ministério Público
nas razões recursais objetiva a decretação da prisão preventiva do recorrido, eis que estão claramente preenchidos os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (id. 19831484 e 19831485).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso em sentido estrito, afirmando que não há qualquer elemento que demonstre a necessidade concreta da segregação provisória do recorrido (id. 19832519 e 19832520).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 19832522).

O ilustre Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 21287957), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado denunciado como incurso nas penas dos artigos 147 e 129, ambos do Código Penal – Concedida liberdade provisória – Inconformismo Ministerial – Pugna pela decretação da prisão preventiva – Pleito improcedente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso –
Pelo desprovimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões objetiva a reforma da decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que concedeu liberdade provisória sem o pagamento de fiança ao acusado
Sidinei Silva Lima
, mediante cumprimento de medidas cautelares, pois entende que estão claramente preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como evitar que o agente, solto, continue a delinquir.

Emerge dos autos que o recorrido
Sidinei Silva Lima
foi preso em flagrante no dia 06 de novembro de 2018, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da unidade doméstica, contra a vítima
Marenilda Alves Baaan Lara
.

O magistrado homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“... Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das três providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado SIDINEI SILVA LIMA
, contudo, embora haja indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti),
não se vislumbra, a princípio, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, razão pela qual inexiste o periculum libertatis, mormente porque não foi revelada tamanha periculosidade que justificasse a decretação do autuado no ergástulo, sendo adequada e suficiente ao caso a concessão das medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319
.

Diante do exposto HOMOLOGO o presente auto, e deixo de relaxar a prisão em flagrante do autuado SIDINEI SILVA LIMA porque regular, contudo lhe CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com duração enquanto processado:

a)

Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

b)

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c)

Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos similares;

d)

Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o juízo;

e)

Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;

f)

Proibição de aproximar-se da vítima por aproximadamente 200 metros;

g)

Proibição de praticar novas infrações penais.

A ofendida deverá ser NOTIFICADA dos atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 11.340/2006)...”
(id. 19831474).

O alvará de soltura em questão foi cumprido em 06 de novembro de 2018, livrando-se solto o acusado, motivo pelo qual insurge inconformada a acusação, pugnando pelo restabelecimento da custódia, nos termos já relatados.

Inicialmente, importante destacar que conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Destaca-se que a prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a
garantia da ordem pública
,
assegurar a aplicação da lei penal
,
por conveniência da instrução processual
ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
, os quais devem ainda ser necessariamente conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo Códex.

Não se descuida, ainda, que a reincidência do agente, e até mesmo a mera existência de outros procedimentos criminais tramitando em desfavor de um mesmo indivíduo [ação penal, inquérito policial, etc.], constituem demonstrativo idôneo de risco à ordem pública e, consequentemente, da necessidade da constrição forçada, consoante entendimento firmado nas Cortes Superiores e igualmente consolidado no âmbito deste Sodalício estadual, nos termos do enunciado orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (disponível em DJe nº. 9998, de 11/04/2017).

Por outro lado, com o advento da Lei nº. 12.403/2011, buscou-se concretizar os instrumentos de natureza cautelar alternativos ao cárcere (e à fiança), inserindo expressamente na Lei Adjetiva Formal as providências menos gravosas e possibilitando ao julgador aplicá-las sempre que necessário à investigação ou ao processo penais ou, em casos excepcionais, para garantir a segurança coletiva (art. 319 do CPP), e até mesmo a integridade e dignidade do próprio segregado e daqueles que porventura dele dependam, como é o caso do recolhimento domiciliar, previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Além disso, a referida lei introduziu, expressamente, o princípio da proporcionalidade, enunciado no artigo 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação,
in verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A custódia provisória, como ato de coação processual, tornou-se medida extremada de exceção que só se justifica em situações especiais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável.

Desta forma, deve ter sempre em mente a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, atingir os mesmos fins colimados. Até porque todas as demais medidas cautelares pessoais do processo penal não pressupõem, ou não deveriam pressupor, a inexistência dos requisitos fáticos da prisão preventiva.

Trata-se de uma escolha comparativa, entre duas ou mais medidas disponíveis, igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar, daquela que restringe em menor grau os direitos fundamentais do investigado/acusado sobre o qual irá recair.

Assim, não obstante a presença dos indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão de o recorrido estar respondendo ao processo em liberdade desde 06 de novembro de 2018, quando fora concedida a liberdade provisória com a imposição condições cautelares, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, de seu envolvimento em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito.

Cumpre consignar, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que a prática delitiva ocorreu há mais de 13 (treze) meses, sendo que neste lapso, não há notícia de qualquer fato novo capaz de justificar o estabelecimento da custódia cautelar do recorrido.

Desta feita, estando o recorrido em liberdade, tenho que a sua permanência longe do cárcere não compromete a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, razão pela qual não há porque falar-se em restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE CONDIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO COM CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RENÚNCIA DA VÍTIMA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS E POSTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
Transcorrido quase um ano da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, bem como a recente revogação das medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido
.”
(RSE 61931/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (Grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. Ademais, "
a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar"
(HC 349.159/MT,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016).

2.
No caso, o paciente foi preso preventivamente logo no início do feito. Não obstante, logo na sequência foi revogada a prisão cautelar. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento para restabelecer a prisão provisória. Contudo, ressai a ausência de relação de contemporaneidade entre o fato (2/2011) e o decreto (2/2015), período relativo ao qual não se atribui nenhuma conduta delitiva ao paciente, circunstância que esvazia a invocada necessidade de garantia da ordem pública invocada no decisum
. 3. Ordem concedida.”
(HC 387.790/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (Destaquei).

E, como se sabe, em se tratando de prisão cautelar, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz natural da causa, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, detém melhores condições de aquilatar as vicissitudes do processo e a efetiva necessidade da prisão.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). (destaquei).

Portanto, considerando que desde que fora colocado em liberdade, há mais de 01 (um) ano, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que o recorrido
Sidinei Silva Lima
deve assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020